Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. IMÓVEL LOCALIZADO NO QUINHÃO 23 DE SANTA MARIA. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008) define: “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”.
2. A Resolução no 3/2009 do TJDFT dispõe: "Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”.
3. Embora as ações de usucapião devam ser processadas, em regra, no Juízo de competência residual da vara cível, nas demandas cujo imóvel usucapiendo está inserido no denominado Quinhão 23, na região administrativa de Santa Maria/DF, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, que demonstram a litigiosidade complexa da área e a existência de interesse público direto na resolução do conflito fundiário da região. Precedentes.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o suscitado.